Tribunal: TJBA
Processo: 8009261-14.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009261-14.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGINALDO JOSE DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO PORTUÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO DO ART. 67 DA LEI Nº 8.630/1993. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INSTITUIÇÃO GESTORA DO FITP – FUNDO DE INDENIZAÇÃO AO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AO NÃO OPORTUNIZAR CORREÇÃO DOS POLOS PASSIVO E ATIVO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança proposta por espólio de trabalhador portuário avulso, fundada no art. 67 da revogada Lei nº 8.630/1993, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. A parte autora pleiteia o pagamento da indenização prevista em razão do cancelamento do registro profissional do trabalhador falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda fundada no art. 67 da Lei nº 8.630/1993; ii) verificar se o não atendimento ao pedido de correção dos polos da demanda fere o princípio do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S.A., na condição de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário (FITP), previsto no art. 67, § 3º, da Lei nº 8.630/1993, tem legitimidade passiva para responder por ação de cobrança da indenização decorrente do cancelamento do registro de trabalhador portuário avulso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam em ações fundadas no art. 59, I, da Lei nº 8.630/1993, aplicável analogicamente ao caso do art. 67 da mesma norma, conforme reconhecido no REsp 794.370/SP e AgInt no REsp 1.815.974/MA.

Ademais a primazia do julgamento do mérito e o princípio da cooperação processual impõem a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, inclusive para apreciação do pedido de
inclusão do OGMO como litisconsorte passivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A., na condição de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário (FITP), tem legitimidade passiva para responder a ações que pleiteiam indenização por cancelamento do registro de trabalhador portuário avulso com fundamento no art. 67 da Lei nº 8.630/1993.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva do réu, sem oportunizar a emenda da petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo indicado na contestação, viola os arts. 338 e 339 do CPC e impõe a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.630/1993, art. 67, § 3º; CPC, arts. 338 e 339.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 794.370/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 14.12.2006, DJ 05.02.2007, p. 225; STJ, AgInt no REsp nº 1.815.974/MA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007431-13.2023.8.05.0103, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05.09.2024, 2ª Vice-Presidência.

Vistos, relatados e discutidos, esses autos de apelação cível, n.º8009261-14.2023.8.05.0103, na qual apresentam-se com Apelantes
JORGINALDO JOSÉ DOS SANTOS, REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS, ZACARIAS JOSÉ DOS SANTOS NETO E LINDALVA JOSÉ DOS SANTOS
, representando o espólio de
LIONARDO JOSÉ DOS SANTOS
, e, apelado o Banco do Brasil,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para, acolhendo a preliminar de legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, cassar a sentença de extinção proferida nos autos e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, inclusive para correção dos polos da demanda, sendo o caso.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04